Tribunal: STF
Processo: RE 94330
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE FERRO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. E LIMITADA AOS CASOS DE "ATO ILICITO CONTRA
PESSOA", OU SEJA, AO ILICITO DECORRENTE DE CULPA AQUILIANA, A REGRA
SOBRE HONORARIOS DE ADVOGADO, CONSTANTE DA NOVA REDAÇÃO DO PARAGRAFO
5. DO ART. 20 DO CPC, DADA PELA LEI N. 6.745, DE 5.12.79. NO CASO
DOS AUTOS, TRATANDO-SE DE CULPA CONTRATUAL, OS HONORARIOS SE
CALCULAM PELA FORMA PREVISTA NO ART. 20 PARAGRAFO 3., C.C. O ART.
260 DO CPC, ISTO E, SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAIS UM
ANO DAS VINCENDAS. VOTO COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL DO
RELATOR.